Tribunal: TJDFT
Processo: 0719437-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DE CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE E DE NECESSIDADE DA ALIMENTANDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão proferida em Ação de Alimentos que fixou alimentos provisórios em valor correspondente a um salário mínimo em desfavor do genitor da menor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor de um salário mínimo, fixado a título de alimentos provisórios, mostra-se incongruente com a real necessidade da alimentanda e com a efetiva capacidade contributiva do alimentante, à luz do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O instituto dos alimentos decorre da solidariedade que deve haver entre os membros de uma família ou parentes e tem por finalidade assegurar o exercício do direito à vida, previsto no artigo 5o da Constituição da República.
4. O critério para a fixação do quantum alimentar resulta da conjugação do trinômio: necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e razoabilidade no arbitramento, com esteio no artigo 1.694, § 1o, do Código Civil.
5. Os alimentos provisórios, por serem fixados em fase inicial do processo, sem o devido exaurimento probatório, devem considerar a limitação dos elementos disponíveis no momento de sua fixação, razão pela qual possui natureza precária e almeja garantir a subsistência imediata da parte alimentanda até que seja produzido conjunto probatório mais robusto e apto a embasar decisão definitiva.
6. Nos termos do artigo 13, § 1o, da Lei no 5.478/68, os alimentos provisórios podem ser revistos a qualquer tempo, desde que comprovada a incapacidade ou a redução da capacidade contributiva.
7. Em razão da ausência de elementos probatórios suficientes que demonstrem a desproporcionalidade do valor fixado, mostra-se adequada, neste momento, a manutenção dos alimentos provisórios no montante de um salário mínimo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A fixação de alimentos provisórios deve observar, ainda que em juízo de cognição sumária, o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, sendo incabível sua majoração sem elementos probatórios suficientes que demonstrem descompasso entre os valores fixados e a realidade econômica das partes.
2. A ausência de prova robusta sobre a real capacidade contributiva do alimentante ou sobre necessidades específicas do alimentando inviabiliza, em sede de agravo de instrumento, a modificação da decisão que fixa alimentos provisórios.
3. Os alimentos provisórios possuem natureza precária e podem ser revistos a qualquer tempo, desde que comprovada alteração das condições econômicas das partes.